Tribunal: STF
Processo: HC 247036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. INGRESSO DOMICILIAR E ACESSO A REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE MENSAGEM AUTORIZADOS PELO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2024, por Marcelo José Cruz e outro, advogados, em benefício de Vinicius Manoel Lopes Russi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 677.827, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil duzentos e oitenta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou improcedente o pedido:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Preliminares – Nulidades – Inépcia da denúncia, violação de privacidade, de sigilo telefônico e domiciliar – Inocorrência – Mérito – Conjunto probatório examinado de forma percuciente tanto na origem como pelo E. Tribunal – Penas – Manutenção – Necessidade – IMPROCEDÊNCIA” (fl. 2, e-doc. 19).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 677.827 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.7.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 16).



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a apreensão de entorpecentes com o corréu Guilherme em via pública, por si só, não caracteriza fundadas razões para o ingresso em seu domicílio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “foram ainda acessados da residência do corréu Guilherme um notebook e um celular (também sem a devida autorização judicial), onde supostamente continham conversas com o ora paciente Vinícius através dos aplicativos Facebook e WhatsApp. 



    Ocorre que, tais provas obtidas contra o ora paciente se deram através de meios ilícitos, tendo em vista que através de ilegal invasão domiciliar” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Afirma que, “no que se refere ao acesso não autorizado a aparelhos eletrônicos do corréu Guilherme, onde os policiais visualizaram supostas conversas de WhatsApp e Facebook com o ora paciente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça acabou por não enfrentar a matéria.



    Entretanto, é tranquilo o entendimento do E. STF no sentido de que se trata de prova ilícita aquelas obtidas através de acesso a celulares e/ou notebooks sem a imprescindível e prévia autorização judicial” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a condenação do ora paciente Vinícius encontra-se sustentada exclusivamente em conversas realizadas nos aplicativos Facebook e WhatsApp obtidas em ilegal acesso ao celular e notebook do corréu Guilherme sem a necessária autorização judicial e após ilícita invasão do domicílio do corréu também carente de autorização judicial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que “não há decisão judicial no sentido de acesso ou autorização de acesso as conversas, ou quaisquer elementos neste sentido, não há, também, representação da autoridade policial, antes do flagrante. A única representação até o flagrante, era da interceptação telefônica” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “a denúncia anônima e as informações escusas, sem outros elementos indicativos da ocorrência dos verdadeiros crimes não deveria legitimar o ingresso de policiais na residência Guilherme e, com isto, nem existiria denúncia e condenação sobre o paciente, que sequer era investigado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida extrema” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende ser “imperioso o reconhecimento de que toda a prova produzida nos autos em testilha se deu em consequência de prova nula diante da invasão de privacidade e, sustentada também, isoladamente em suposta denúncia anônima, restando a prova completamente contaminada, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser reconhecida a suscitada nulidade” (fl. 19, 
e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto aos Eminentes Ministros, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reconhecer a ilicitude das provas colhida através de busca e apreensão realizada sem autorização judicial e ausente de fundada razão (invasão de domicílio), além da prova ilícita angariada através do acesso não autorizado a aparelho telefônico, com a consequente absolvição do ora paciente e expedição do competente alvará de soltura” (fl. 20, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por fornecer entorpecentes ao corréu Guilherme Rocha Delphim Miguez. A descoberta dos crimes decorreu de investigação feita após denúncia anônima de que o corréu comercializava drogas sintéticas no entorno de escolas e faculdades.



    Depois do deferimento de interceptação telefônica e a realização de diligências investigativas, policiais civis abordaram o corréu Guilherme em via pública, com ele encontrando aproximadamente cinquenta selos de LSD e cinquenta comprimidos de ecstasy.



    O corréu então levou os investigadores a sua casa, autorizou a realização de buscas e apontou o paciente como fornecedor dos entorpecentes apreendidos. Autorizou também o acesso a aplicativos de mensagem e redes sociais, nas quais havia diálogo com o paciente tratando da compra e venda de drogas.



    Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “Patrick Georges Pinto Chamcham e Mahui Alonso Talarico, policiais civis, em testemunhos harmônicos e complementares, relataram que, cerca de dois meses antes dos fatos, uma senhora que não quis se identificar, procurou a DIG, delegacia de polícia de investigações gerais, onde ambos estão lotados. Queixava-se ela de que seu filho, jovem universitário, estava consumindo drogas. Desconfiada de que ele adquiria o tóxico pelo telefone, logo após ele haver mantido uma conversa suspeita, ela, aproveitando-se de um momento de distração do rapaz, verificou-lhe o aparelho celular. Constatou que ele conversara com alguém identificado como ‘Disk Gui’. Ela anotou o número da linha telefônica chamada. Algum tempo depois, ela surpreendeu o filho conversando com um rapaz que ela suspeitou ser o tal ‘Gui’. A presença dela fez com que o diálogo terminasse abruptamente. Ela anotou a chapa da motocicleta utilizada pelo jovem que conversava como filho dela. Ela forneceu todos os dados aos policiais daquela unidade.



    A partir de tais informes, os investigadores identificaram o acusado Guilherme, como sendo o indivíduo suspeito. Pertenciam-lhe a motocicleta e a linha telefônica. Os policiais também descobriram que o réu residia em uma quitinete, na Avenida Floriano Peixoto. Iniciaram-se as observações de campo. Ao mesmo tempo, realizou-se a censura telefônica. Durante a escuta, nada relevante foi apurado. O acusado pouco usava a linha para conversar. Aparentemente, comunicava-se por meio de aplicativos. Não foi possível observá-lo com vagar. Na maioria das vezes, ele nem deixava o apartamento durante o dia, mas somente a desoras.



    No entanto, no começo da tarde (perto de 14h) do dia mencionado na inicial, o acusado saiu de seu apartamento, conduzindo a motocicleta. Seguiu até a esquina das Ruas Minas Gerais e Valdomiro Silveira, em frente ao Tênis Clube, bairro de classe média alta. Estacionou a motocicleta, desmontou e permaneceu a calçada. Olhava para os lados como se temesse algo ou esperasse a chegada de alguém. Patrick que o havia seguido em viatura sem as cores oficiais, parou o veículo a alguns metros e se aproximou a pé. Quando estava a poucos passos do acusado, este, aparentemente desconfiado, tentou correr. A testemunha se agarrou a ele e os dois caíram no chão. O policial sofreu ferimento nos joelhos e o réu, nos cotovelos. Detido, o acusado foi submetido a busca pessoal. Ele trazia, nos bolsos cerca de cinquenta selos de LSD e 50 comprimidos de ecstasy. Logo em seguida, Mahui chegou ao local, em viatura com as cores oficiais. Ele auxiliou o parceiro na contenção do acusado.



    O réu imediatamente admitiu que a droga por ele portada se destinava ao tráfico. Disse que, momentos antes, recebera, por via eletrônica, encomenda. Acertara a venda por R$ 2.000,00. Inicialmente, mencionou o endereço dos pais. Porém, acabou admitindo que morava no apartamento da Floriano Peixoto.



    A diligência se prolongou no apartamento do acusado. Ali, ele apontou o local onde guardava mais comprimidos de ecstasy. Os policiais também arrecadaram, no imóvel, uma pequena quantidade de maconha. Os investigadores ainda apreenderam o celular e o notebook do acusado, além de recibos de depósito bancário.



    Na repartição policial, o acusado deu detalhes de sua atividade ilícita. Disse que comprava o ecstasy e o LSD de um indivíduo conhecido como Basílio. As negociações eram feitas por meio eletrônico. Basílio, morador da grande São Paulo, transportava o tóxico encomendado até esta cidade. O pagamento era feito, ora à vista, diante do tóxico, ora por depósito bancário. No computador da repartição policial, mais precisamente no segundo computador da sala de investigação, o acusado entrou em sua página do Facebook e apresentou aos policiais as conversas mantidas com Basílio por meio do Messenger. Os investigadores deram o print screen no registro da conversa eletrônica. Os policiais descobriram a verdadeira identidade de Basílio, qual seja, que ele era o acusado Vinícius por meio de dois recibos de depósitos bancários que eles haviam encontrado no apartamento de Guilherme.



    No tríduo que se seguiu, a partir dos documentos e dos registros do Facebook, os policiais apuraram a qualificação e os endereços de Vinícius. Pediram autorização judicial para dar busca na residência e no comércio deste réu. Na véspera do cumprimento da ordem deferida, um advogado apresentou-se ao distrito policial, dizendo que fora contratado pela família de Vinícius e indagou se havia alguma investigação contra o réu. Os policiais concluíram que o acusado fora informado da prisão de Guilherme e temia que as investigações chegassem a sua pessoa. Mesmo cientes de que a incursão não alcançaria grande êxito, pois Vinícius antecipara a ação, os policiais foram a Mauá, cumprir os mandados de busca. Encontraram, na casa de Vinícius, dinheiro e peças de motocicletas. No comércio, arrecadaram uma máquina de cartões bancários que estava atrelada à conta bancária que recebera os depósitos feitos por Guilherme. Vinícius não se encontrava nos endereços. 



    As testemunhas informaram que, até a detenção de Guilherme, a polícia local jamais ouvira falar de Vinícius. Acrescentaram que, entre os registros eletrônicos dos equipamentos de Guilherme, havia conversas em que ele tratava da venda de drogas a varejo. (...)



    São improcedentes as críticas feitas pela n. Defesa aos testemunhos e à conduta dos policiais.



    Uma vez que a denunciante não quis se identificar, a informação inicial tem o mesmo valor de uma denúncia inqualificada. Serviu tão somente para fazer eclodir a investigação. Indícios e provas foram colhidos no inquérito e no processo. Aquela notícia inicial não serve para formar o convencimento. Aliás, não serviu nem mesmo para sustentar a censura telefônica. O juízo exigiu diligências de campo. Por conseguinte, irrelevantes são as críticas feitas pela n. Defesa calcadas na ausência de registro da denúncia inqualificada.



    Está mais do que explicado como, a partir da chapa da motocicleta, os policiais identificaram Guilherme.



    A alegação de que houve flagrante preparado não encontra sustentáculo na prova.



    Antes, a prova demonstra a higidez do flagrante. Nas conversas de Whatsapp mantidas pelo acusado, é possível identificar aquela em que ele recebeu a encomenda da droga. Além disso, às 14h48min, instantes antes da prisão, ele anunciou ao comprador que estava no local combinado com o tóxico, mediante as seguinte expressões: ‘Quero só sabe hrs tu tá aqui’ ‘Tá na mão’ (fl. 391/396).



    Mahui não viu o exato momento em que a droga foi retirada do bolso do réu por Patrick porque ele chegou logo em seguida ao local. Não existe aqui contradição como pareceu à n. Defesa. (...)” (fl. 80-83, e-doc. 9).



    Sobre as teses defensivas de nulidade da busca e apreensão e do acesso a aplicativos de mensagem e redes sociais realizados sem prévia ordem judicial, o Tribunal estadual enfatizou, no julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa, que o corréu teria autorizado os policiais civis a ingressarem em sua residência e acessarem seus aplicativos de mensagem e redes sociais:



    “No tocante à interceptação da linha telefônica de GUILHERME, extrai-se dos autos que a medida foi autorizada pelo MM. Juízo, nos precisos termos da lei, a partir das informações recebidas pela polícia dando conta de seu possível envolvimento com o comércio espúrio. 



    Os requisitos legais foram observados, não prosperando a tese de nulidade por inobservância à forma e tampouco por afronta às garantias constitucionais. 



    Por outro lado, não há como infirmar a prova derivada quando a originária era legítima e legalmente permitida. 



    O mesmo se diga em relação à busca domiciliar na residência do corréu. 



    A atuação dos policiais foi legítima. 



    Isto porque, cuidava-se de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’, hipótese dos autos, é delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrância, sendo prescindível, por essa razão, a apresentação de mandado de busca e apreensão domiciliar. A situação premente dispensava a ordem judicial para a entrada no imóvel, sendo certo que a pronta intervenção da polícia encontrou respaldo na própria ordem constitucional, ex vi do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República. 



    A dinâmica dos fatos trouxe fundada suspeita de que o acusado guardava substância entorpecentes no interior do imóvel, o que justificou o ingresso dos policiais na residência. 



    Nessa linha, tem-se como absolutamente legítima a entrada da polícia no imóvel, até porque, merece atenção, franqueado o ingresso por parte de GUILHERME. 



    Ainda em relação a GUILHERME, o peticionário aponta nulidade decorrente da violação de privacidade por acesso não autorizado a dados sigilosos. Ocorre que, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao contrário do que aduz a Defesa, o corréu GUILHERME, além de delatar o réu revisionando, ainda permitiu o acesso dos policiais à sua rede social a fim de corroborar a informação que havia prestado por ocasião da confissão extrajudicial. 



    Como se observa, o peticionário busca infirmar todo o acervo indiciário produzido, inicialmente, em relação ao corréu GUILHERME, para, assim, macular toda a prova subsequente, colacionada em seu desfavor, muito embora, durante a instrução criminal e já na fase recursal, o então defensor não tenha feito nenhuma impugnação nesse sentido, conforme se extrai das alegações finais e das razões recursais. 



    De qualquer forma, como exposto, todas as garantias constitucionais foram observadas, não se vislumbrando qualquer irregularidade na fase extrajudicial com o condão de nulificar a ação penal” (fl. 5-7, e-doc. 19).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, do acesso aos aplicativos de mensagem e às redes sociais do corréu sem autorização judicial e das provas delas decorrentes.



    8. Sem razão jurídica a defesa.



    Considerada a situação de flagrante delito do corréu e a autorização dada por ele ao ingresso em sua casa, não se há cogitar de ilegalidade busca e apreensão realizada pelos policiais civis.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. É também pacífica na jurisprudência deste Supremo Tribunal a legalidade de busca e apreensão realizada sem mandado judicial, quando precedida de autorização expressa de morador. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 
3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal 
consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus, ou recurso ordinário, como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões e do consentimento da corré, inexiste nulidade. 



    3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo 
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 224.808-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    10. Acolher as alegações defensivas demandaria infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a autorização dada pelo corréu para o ingresso dos policiais civis em sua residência e para o acesso de suas redes sociais e de seus aplicativos de mensagem.



    Para tanto, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal em que condenado o paciente, incabível na via processual do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido, em casos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. 4. A questão da nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 243.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “(...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do agravante se deu mediante autorização de pessoa que residia no local, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)” (HC n. 224.972-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 217.929-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora